Tribunal: TJBA
Processo: 8001979-03.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001979-03.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: ROSANGELA RICCIO DAS NEVES Advogado(s):NATHALI PORTO NEGRAO ROZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. ATRASO INJUSTIFICADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer, em razão do cumprimento no curso da demanda, e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de atraso na instalação de elevador em imóvel comercial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve atraso injustificado na prestação do serviço de instalação de elevador e se tal conduta enseja indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o prazo contratual para instalação do elevador foi sucessivamente prorrogado por aditivos, sendo a conclusão do serviço realizada após o termo final ajustado, caracterizando mora da prestadora. 4. As alegações de extravio de peças não foram devidamente comprovadas, inexistindo elementos suficientes para afastar a responsabilidade da fornecedora. 5. O atraso injustificado na instalação do elevador comprometeu a utilização econômica do imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável. 6. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução. 7. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O atraso injustificado na prestação de serviço contratado, quando compromete a utilização econômica do bem, configura dano moral indenizável.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 485, VI; 487, I; 86; CC, arts. 389; 406, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 8058421-23.2023.8.05.0001, Rel. Desª. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001979-03.2023.8.05.0271, figurando como apelante ELEVADORES OTIS LTDA e como apelada ROSANGELA RICCIO DAS NEVES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.